Tribunal: TJES
Processo: 5016224-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016224-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELYAMARA LOURETT CORREIA
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5016224-53.2024.8.08.0012

Recorrente:
ELYAMARA LOURETT CORREIA

Recorrido:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA E ABUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, I, CPC). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por
ELYAMARA LOURETT CORREIA
em face de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
.

A parte autora alega, em síntese, que foi submetida a cobranças excessivas e vexatórias por parte da empresa ré, por meio de inúmeras ligações, e-mails e SMS, inclusive com supostas ameaças e contato com seus familiares, o que teria lhe causado abalo psicológico e problemas de saúde.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a autora não apresentou provas mínimas de suas alegações, concluindo que a cobrança se deu no exercício regular de direito do credor.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, pleiteando a reforma integral da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, reiterando os argumentos de que a cobrança foi abusiva.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo,
entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de ato ilícito por parte da empresa recorrida, consistente em suposta cobrança abusiva de dívida, apta a gerar dano moral indenizável.

Conforme acertadamente pontuado na sentença de origem, que adoto como razões de decidir, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A decisão recorrida destacou que:

"Analisando os elementos constantes nos autos,
verifico ser incontroverso que a demandante está inadimplente em relação à dívida discutida
. Nesse sentido, conquanto na inicial a autora alegue ter sido cobrada excessivamente
, as provas por ela apresentadas não corroboram suas alegações, visto que juntou apenas alguns e-mails que informam sobre a mera existência do débito e possibilidade de negociação da dívida
.

Nesse contexto, diante da ausência de mínimo elemento probatório a embasar suas alegações, ônus que incumbia ao demandante (art. 373, I, CPC)
não restou comprovado a ocorrência de cobrança abusiva, a extrapolar o exercício regular do direito
(art. 188, I, CC); certo que a vedação legal circunscreve-se a situações que exponham o devedor a situação de ridículo, constrangimento ou ameaça (art. 42, CDC).

Logo, não prospera a pretensão indenizatória, eis que ausentes os pressupostos da responsabilidade civil atribuída à demandada." (Grifo Nosso)

Com efeito, a conduta da recorrida se manteve nos limites do exercício regular de um direito (art. 188, I, CC), qual seja, o de cobrar a dívida existente. Os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar que a cobrança expôs a recorrente a constrangimento, ameaça ou ridículo, conforme veda o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente a comprovação do ato ilícito, não há que se falar nos pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, em dever de indenizar.

Desse modo, não havendo nos autos elementos que infirmem a conclusão do juízo de primeiro grau, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)